Tribunal: TJSP
Processo: 2120603-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados - Fins de prequestionamento.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120603-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
FABIO RICARDO FUGANHOLI, é embargado PEDRO PAULO FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46778 - M
EDEC.No: 2120603-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAS
EBTE. : FABIO RICARDO FUGANHOLI.
EBDO. : PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Embargos rejeitados - Fins de prequestionamento.*
Inconformado com a decisão proferida às
fls.
121/125,
o agravante apresentou embargos de declaração para fim exclusivo de prequestionamento.
Pleiteia a observação à súmula 356 do STF e 98 do STJ.
Alega que o acordão combativo afirma que a citação em ação
anterior constitui causa interruptiva de prescrição nos
termos do art.202, I, do Código Civil e art.240, §1o, do
Código de Processo Civil, no entanto, a primeira ação
ajuizada foi promovida por pessoa jurídica (MG Centro) e a
presente ação, por pessoa física (Pedro Paulo), que não
promoveu qualquer ato de busca de seu direito. Informa ser
correta a aplicação da prescrição e reconhecer a
impossibilidade do prosseguimento da execução. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante,
não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize nova análise da questão.
No caso, como restou esclarecido, a citação
em
ação
anteriormente
ajuizada
constitui
causa
interruptiva da prescrição, nos moldes dos arts.202, I,
do Código Civil e art.240, §1o, do Código de Processo
Civil, ainda que o processo seja extinto sem julgamento
de mérito, exceto nas hipóteses descritas no art.485,
incs.II e III do Código de Processo Civil, que não são
hipóteses no presente feito.
O prazo prescricional retoma seu curso com
o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação
válida o interrompeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a Segunda Seção do STJ já se
manifestou a respeito da matéria, ao fundamento de que “a
citação
válida
produz
o
efeito
interruptivo
da
prescrição, mesmo que o processo venha a ser extinto sem
resolução do mérito, pois, ainda nesse caso, a atitude do
autor revela interesse na defesa do seu afirmado direito,
comportamento
contrário
à
inércia
exigida
para
o
reconhecimento da prescrição”.
Nesse sentido, vale mencionar:
"PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. - A citação válida, ainda que operada em ação
extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do
prazo
prescricional.
Recurso
não
provido."
(REsp
947.264/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/5/2010, DJe 22/6/2010 - grifou-se).
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta
forma,
não
se
verifica
qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão quando a
sentença deixa de manifestar-se em relação à questão sobre
a qual deveria pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal
de Justiça pontifica que delira da via declaratória a
decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido,
daquela E. Corte de Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e
REsp. 455-DF RT 668/181.
O pretório excelso tem
proclamado o mesmo entendimento (RTJ 120/773, 101/260,
123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator